Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716184-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, ELIANE CRISTINA PESTANA EMBARGADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição de ID no 28748489, para determinar o levantamento do sigilo da petição de interposição dos Embargos de Declaração e, por conseguinte, a restituição do prazo para contrarrazões. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2021 16:51:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator